Tribunal: TJBA
Processo: 8002969-02.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8002969-02.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
VERSIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITE DE ALÇADA PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS POR RPV. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que determinou a observância do limite de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme previsto no art. 1º,
caput
, da Lei Estadual nº 14.260/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à: (i) interpretação do §3º do art. 1º da Lei Estadual nº 14.260/2020, que estabelece regra de transição para manutenção do limite de 20 salários-mínimos em determinadas situações; e (ii) não aplicação ao caso concreto do Decreto Judiciário nº 525/2023, que dispõe sobre o teto limite da RPV na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, concluindo que a regra de transição prevista no §3º do art. 1º da Lei Estadual nº 14.260/2020 exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: trânsito em julgado da decisão e execução iniciada até a data da publicação da lei.

4.No caso concreto, embora a sentença tenha transitado em julgado em 25/06/2016, antes da publicação da Lei Estadual nº 14.260/2020, a execução só foi proposta em 09/02/2021, após sua vigência, não se enquadrando na regra de transição que manteria o limite de 20 salários-mínimos.

5.O Decreto Judiciário nº 525/2023, com vigência posterior ao caso concreto, não possui eficácia retroativa e não tem o condão de revogar ou conferir efeito repristinatório à Lei Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 14.260/2020, art. 1º, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Edcl no AgRg no Ag nº 472455/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 02/02/2004 ; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1906423/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, DJe:01/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na ação de cumprimento de sentença em demanda coletiva, proc. n.º 8002969-02.2021.8.05.0000, sendo embargante,
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO
e embargado, o
ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da sua Relatora, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Sala das sessões, de de 2025.

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Presidente/Relatora

Procurador(a) Geral de Justiça